Tribunal: TJMT
Processo: 1039367-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039367-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Pregão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A - CNPJ: 88.766.936/0001-79 (APELADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE BENS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALIDADE DA PROVA ESCRITA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Marelli Móveis para Escritório S.A., que reconheceu o crédito decorrente do fornecimento de 26 poltronas à Administração Pública e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 29.470,51. A sentença foi proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, com base em contrato administrativo e documentação comprobatória da entrega dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto extrajudicial do título é apto a interromper o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n.o 20.910/32; e (ii) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são hábeis a justificar o ajuizamento da ação monitória em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O protesto extrajudicial interrompe validamente o curso do prazo prescricional previsto no Decreto n.o 20.910/32, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 4o da LINDB, não havendo incompatibilidade entre os regimes jurídicos.

4.
A contagem do prazo prescricional se reinicia do zero após o protesto, observado que a ação foi proposta antes de decorrido novo quinquênio, não havendo prescrição.

5.
A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme previsão expressa do art. 700, § 6o, do CPC, e Súmula 339 do STJ.

6.
Os documentos juntados aos autos (contrato administrativo, nota de empenho, nota fiscal, comprovante de entrega e reconhecimento de recebimento) constituem prova escrita idônea e suficiente para formação de juízo de plausibilidade quanto à existência da obrigação.

7.
A ausência de pagamento, apesar do reconhecimento formal do fornecimento dos bens, configura mora da Administração e legitima o uso da via monitória.

8.
A Administração não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.
O conjunto probatório atende aos requisitos da Lei n.o 4.320/64 para liquidação da despesa pública, tornando a dívida exigível e justificando a constituição do título executivo judicial.

10.
É devida a majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O protesto extrajudicial de título é causa interruptiva válida da prescrição quinquenal nas ações propostas contra a Fazenda Pública, com base na aplicação subsidiária do art. 202, do Código Civil. 2. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a liquidação da despesa pública e a inadimplência do ente estatal. 3. A nota de empenho, a nota fiscal, o comprovante de entrega e o reconhecimento do recebimento do bem constituem prova suficiente da obrigação não paga e autorizam a constituição de título executivo judicial”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.o 20.910/32, arts. 1o, 8o e 9o; CC, art. 202, III; CPC, arts. 373, II, 700 e 85, § 11; LINDB, art. 4o; Lei n.o 4.320/64, arts. 58 a 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 339; STJ, REsp 1.698.564/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2060197/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.12.2023; TJMT, Apelação Cível 1000009-29.2023.811.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJGO, Apelação Cível 5532320-51.2023.8.09.0123, Rel. Des. José Carlos Duarte.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1039367-05.2023.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a ação monitória, nos seguintes termos (ID. 328494852)
:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial, em síntese, que o requerido, através da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, realizou procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial n° 119/2016, com a finalidade de aquisição de móveis para as Promotorias de Justiça das cidades de Primavera do Leste, Cláudia e Matupá.

Aduz que o processo licitatório foi vencido pela parte requerente, resultando na celebração do contrato administrativo n° 094/2016, pelo valor de R$ 160.900,00 (cento e sessenta mil e novecentos reais).

Alega que o requerido emitiu a ordem de serviço n° 147/2017, para apenas 26 poltronas, em 11/10/2017, eis que foi exigido parte do mobiliário objeto da contratação, para fornecimento e instalação até 19/12/2017. O pedido foi devidamente cumprido, conforme verifica-se da expedição da nota fiscal n° 84279 pelo valor de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), em 17/11/2017, e do comprovante n° 203.827 de recebimento das mercadorias em 22/11/2017.

Contudo, aduz que o ente público não adimpliu com as obrigações do contrato, deixando de pagar a parte autora, motivo pelo qual o título extrajudicial foi a protesto em 07/11/2022.

Assim, pugna pela condenação do requerido ao pagamento do valor atualizado de R$ 29.470,51 (vinte e nove mil e quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos).

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios, no id n. alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. No mérito, argumenta ausência de entrega do material ou prestação efetiva do serviço.

A requerente apresentou impugnação aos embargos no id n. 144612787.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Da análise dos autos, observo o requerido alega a ocorrência da prescrição do crédito, vez que a Nota Fiscal n. 84279 foi emitida para vencimento em 15/02/2018 e data da solicitação de pagamento feita em abril/2023.

No entanto, nos termos do artigo 202, inciso III, do Código Civil
, "a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: por protesto cambial"

No caso dos autos, restou comprovado que houve protesto extrajudicial do título em 25/10/2022, data anterior ao ajuizamento da ação (17/10/2023), de modo que a preliminar não merece acolhimento.

Além disso, em que pese a nota fiscal ter sido emitida em 2018, o serviço somente foi finalizado em data posterior em razão do atraso da obra, conforme informado pela Procuradoria Geral de Justiça no id no 141150994.

Assim, afasto a preliminar de prescrição.

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

No caso em análise, a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu mediante a apresentação da ordem de serviço (id no 131984721), nota fiscal (id no 131984737), DACTE (id no 131986151), além de outros documentos.

De outro lado, conforme salientado supra, o ônus probatório recai sobre a parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pela parte requerente.

A parte requerida/embargada, por sua vez, apresentou embargos à monitória argumentando ausência de certeza e liquidez, pois não há prova documental nos autos da entrega das mercadorias e/ou dos serviços na forma como contratado.

Contudo, tal argumentação não se sustenta, uma vez que restou juntado aos autos ofício expedido pela Procuradoria-Geral de Justiça informando que as cadeiras foram devidamente entregues na comarca de Matupá, sendo a instalação postergada unicamente em razão da não conclusão da obra no local. Ressalte-se que, conforme consta no referido documento, a instalação foi efetivamente realizada em momento posterior (id no 141150994).

Outrossim, o requerido não apresentou prova idônea de pagamento, restando demonstrado o inadimplemento do contrato firmado entre as partes e a liquidez da obrigação, razão pela qual a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais).

Em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ, os valores devem ser acrescidos de juros de mora de acordo com os índices de remuneração da caderneta de poupança, desde a data do vencimento (15/02/2018), consoante entendimento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), e aplicação da Taxa Selic (juros de mora e correção monetária), a partir da EC no 113/2021 (09/12/2021). A correção monetária é devida desde a citação.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Sem custas, diante da isenção legal.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o protesto extrajudicial não é aplicável, contra a Fazenda Pública, como causa de interrupção do prazo prescricional previsto no Decreto n.° 20.910/32.

Argumenta, nesse contexto, que o artigo 202, inciso III, do Código Civil disciplina regra geral aplicável às relações privadas, mas não se sobrepõe ao regime jurídico especial previsto no Decreto n.° 20.910/32.

Além disso, consigna que a Lei n.° 9.873/99, que estabelece e regula o prazo de prescrição em ação punitiva pela Administração Pública, descreve expressamente que a interrupção somente ocorre com o protesto judicial.

Salienta, de outra parte, que o pedido monitório não se sustenta, afirmando que o documento apresentado não ostenta e certeza, liquidez e exigibilidade estabelecidas pelo artigo 700, do CPC.

Afirma, nesse ponto, que por se tratar de dispêndio de recursos públicos, a exigibilidade do crédito não se prefaz apenas com a emissão de nota fiscais, sendo necessária a liquidação da despesa, que pressupor a verificação documental do direito do credor com base no contrato, na nota de empenho e, sobretudo, nos comprovantes de entrega/execução devidamente atestados pelo órgão competente.

Por essas razões, requer (ID. 328494853):

“
a) O
conhecimento e provimento da presente apelação
, para reformar integralmente a r. sentença, reconhecendo-se a prescrição quinquenal da pretensão;

b) Subsidiariamente, caso superada a prejudicial, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação monitória, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado, em razão da inexistência de liquidação regular da despesa, na forma dos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/64;

c) Em qualquer das hipóteses de reforma da sentença, a
inversão da sucumbência, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o crédito foi levado a protesto na data de 07.11.2022, o que interrompeu o prazo prescricional, bem como que os requisitos legais para a propositura da ação estão comprovados pela existência de contrato administrativo, emissão de ordem de fornecimento, entrega das poltronas com aceite pelo ente público, além da emissão de nota fiscal e respectivo comprovante de recebimento, pugnando pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência (ID. 328494855).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 335292872).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juízade Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1039367-05.2023.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a ação monitória.

Extrai-se do processado que MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S.A ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à constituição de pleno direito a dívida exigida no valor de R$ 29.470,51 (vinte e nove mil e quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) em título executivo judicial, diante do fornecimento de 26 (vinte e seis) poltronas, com base no contrato administrativo formalizado com o ente público.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos monitórios, sustentando a impossibilidade do uso da ação monitória, por ausência de certeza e liquidez, além da incidência da prescrição quinquenal (ID. 328494436).

Apresentada impugnação aos embargos (ID. 328494440), sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão monitória, constituindo o título executivo judicial (ID. 328494851).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, a parte apelante suscita prejudicial de prescrição, sob o argumento de que o protesto extrajudicial do título apresentado não possui eficácia interruptiva do lapso prescricional contra a Fazenda Pública.

Com efeito, sabe-se que o Decreto n.° 20.910/32 estabelece em seu artigo 1.o o prazo de cinco anos para a propositura de ações contra a Fazenda Pública,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

É fato incontroverso nos autos que a nota fiscal que embasa a pretensão foi emitida na data de 17.11.2017 ID. 328494422), e o comprovante de recebimento da mercadoria é datado de 22.11.2017 (ID. 328494424). Contudo, o título foi levado a protesto extrajudicial em 07.11.2022 (ID. 328494425), ou seja, antes de completados cinco anos desde o vencimento da obrigação.

O cerne da controvérsia, portanto, não envolve a contagem do prazo, mas na eficácia interruptiva do protesto extrajudicial no âmbito das ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, notadamente a partir da alegação da parte apelante de que o artigo 202, inciso III, do Código Civil não se aplica às demandas submetidas ao regime do Decreto n.° 20.910/32, por se tratar de dispositivo de natureza geral, voltado às relações privadas.

Entretanto, mister salientar que o Decreto n.° 20.910/32, ao estabelecer o prazo prescricional de cinco anos, não disciplina de forma exaustiva ou excludente as causas de suspensão e de interrupção da prescrição, tampouco veda a aplicação das disposições do Código Civil.

É cediço, ademais, que na ausência de norma específica e completa, aplica-se subsidiariamente a legislação geral, por força do art. 4.o da LINDB, que impõe o uso de analogia e dos princípios gerais de direito nos casos de lacuna normativa.

O artigo 202 do Código Civil, nesse sentido, deve incidir naquilo que não conflitar com a norma especial, e não há qualquer incompatibilidade ontológica ou normativa entre o instituto da prescrição quinquenal do Decreto e o protesto como causa interruptiva, previsto no Código Civil. Confira-se:

“Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. (Decreto n.° 20.910/32).

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Outrossim, é oportuno destacar que o
protesto extrajudicial é expressão legítima da pretensão resistida
, caracterizando-se como ato de cobrança formal, capaz de demonstrar a ciência do devedor quanto à inadimplência e sua recusa em satisfazer a obrigação.

Dessa maneira, o protesto efetivado em 07.11.2022 interrompeu validamente o curso do prazo prescricional, que se reiniciou do zero a partir de então. A propositura da ação monitória em 17.10.2023 (ID. 328494413), portanto, deu-se dentro do novo quinquênio legal.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

No concernente ao cabimento da ação monitória, registra-se que esta
é destinada à rápida formação de um título executivo judicial, exigindo-se, para tal finalidade, a demonstração, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, do direito de se exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme dispõe o artigo 700, do CPC,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum”.

Referida medida é cabível em desfavor da Fazenda Pública, por expressa previsão no § 6°, do artigo supratranscrito, e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339, Corte Especial, julgado em 16.05.2007, DJ 30.05.2007, pág. 293)
”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
"O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: 'É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública'."
( REsp 1.698.564/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17 .11.2020.) 2. Não estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, afigura-se escorreito o provimento do recurso .3. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2060197 RJ 2023/0088656-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 339 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o documento apresentado pelo autor não pode ser classificado como prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, pelos seguintes fundamentos: a) a dívida da administração não dispensa o dever de obediência a procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia processual; b) necessidade de assegurar o contraditório prévio, o duplo grau de jurisdição, dentre outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; c) o montante da dívida reconhecida no documento apresentado é bem distinto do perseguido pelo demandante. 2. A ausência de procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia não é fundamento hábil a caracterizar a inadequação da via eleita pelo recorrente. Isto porque a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela Administração. 3. Em caso de condenação, a execução deverá seguir o rito dos precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, que, por si só, possibilita a alocação orçamentária do valor da dívida. 4. Por outro lado, é possível assegurar o respeito ao princípio do contraditório e às prerrogativas da Fazenda Pública no rito monitório. Isso porque os embargos à ação monitória possuem cognição plena, possibilitando a discussão de qualquer matéria necessária à defesa do ente público, haja vista que tal ação é regida pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2o, do CPC/1973). 5.
O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: "É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública." 6. A discrepância entre o valor cobrado pelo autor e o constante do documento por ele apresentado pode até gerar a parcial extinção do feito, por inadequação da via eleita, mas não a extinção total do processo
. Além dessa hipótese, o valor cobrado poderá ainda ser discutido em embargos. 7. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1698564 RJ 2017/0229533-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020). (Grifo nosso).

Sobre o tema, leciona NELSON NERY JÚNIOR:

“A ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional”. (NERY Jr., Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. p. 1050).

Como se vê, o procedimento monitório não exige a apresentação de título executivo, mas de prova escrita idônea que demonstre a verossimilhança da obrigação, bastando, portanto, que os documentos sejam suficientes para formar juízo inicial de plausibilidade acerca da existência da dívida.

Avançando sobre o ponto em discussão, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei n.° 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1o Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2o Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3o As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4o Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do
Art. 1o, inciso V, do Decreto-lei n.o 201, de 27 de fevereiro de 1967
.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1o Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2o Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3o É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”.

No pressuposto fático, a parte autora, ora apelada, instruiu os autos com cópia do Contrato Administrativo n.° 094/2016 (ID. 3284994419), Ordem de Serviço n.° 147/2017 (ID. 328494419), Nota de Empenho n.°

08101.0001.16.003680-4 (ID. 328494420),
Nota Fiscal n.o 0084279, no valor de R$ 28.300,00 (ID. 328494422 e comprovante de entrega das mercadorias (ID. 328494424).

Corroborando, ademais, o fornecimento/entrega dos materiais, a própria parte apelante juntou aos autos o Ofício n.o 1100/2023/GAB/PGJ, que reconhece formalmente o recebimento das poltronas (ID. 328494437).

Esses elementos, conjugadamente, demonstram o percurso completo da despesa pública, desde o compromisso assumido (empenho) até a entrega do bem, atestada pela própria Administração.

A nota de empenho, aliada à nota fiscal, ao comprovante de entrega e ao reconhecimento do recebimento,
evidencia a liquidação da despesa
. A ausência de pagamento, nesse contexto, caracteriza mora da Administração, ensejando o ajuizamento da ação monitória.

Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, nesse caso, milita em favor da parte apelada, sendo ônus da parte ré, ora apelante, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Dessa maneira, tem-se que o conjunto probatório, em especial as notas de empenho e notas fiscais com os dados informativos acima destacados, constituem prova suficiente da existência do negócio jurídico, do seu adimplemento pela parte contratada e da ausência de pagamento pelo contratante, permitindo a instauração do pleito executivo, porquanto refletem razoável probabilidade da existência de direitos de crédito, fazendo surgir em favor da credora, aqui apelada, presunção de que existia o crédito representado pelas notas fiscais, sendo certo,
ipso facto
, que caberia à parte embargante/apelante o ônus de desconstituir tal circunstância.

Nessa esteira:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ORDEM DE COMPRA – PREGÃO PRESENCIAL N.o 033/2019 – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N .o 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Lei n.o 4 .320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço. 2. No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3 . Em atenção à Emenda Constitucional n.o 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12 .2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000092920238110010, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES. NOTA DE EMPENHO . DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Instruída a ação monitória com prova escrita, consistente em nota fiscal que comprova o fornecimento de produtos hospitalares ao município requerido, acompanhada do respectivo comprovante de entrega das mercadorias descritas, possível a constituição e cumprimento do título executivo judicial, na forma do art . 702, § 8o, do CPC. 2. A ausência da nota de empenho não é capaz de eximir o ente público municipal do pagamento da dívida contraída, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3 . Consoante a jurisprudência do STJ, as notas fiscais são válidas para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5532320-51.2023 .8.09.0123 PIRACANJUBA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Quanto à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Portanto, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,

CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026